Tribunal: TJSP
Processo: 1501322-23.2022.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito de furto. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado pequeno, quiçá insignificante

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito de furto. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado pequeno, quiçá insignificante ou irrisório. Recurso parcialmente provido para aplicar o disposto no artigo 155, §2o, do Código Penal, afastar a circunstância judicial da personalidade voltada à prática de crimes, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.